Tribunal: TJDFT
Processo: 0701604-19.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DANO MATERIAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto por Banco de Brasília S.A. em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-o ao pagamento de R$ 8.863,00, referente à integralização do valor do mútuo contratado pelo recorrido.

2. Em suas razões recursais (ID 60282177), o recorrente afirma que não incorreu em conduta ilícita e que o contrato foi celebrado dentro da legalidade, acrescentando que, com a redução do valor do empréstimo, também houve a redução do valor das parcelas a serem pagas. Postula a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente ou, subsidiariamente, para que o valor da condenação seja reduzido.

3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 60282177). Contrarrazões apresentadas no ID 60282187.

4. Na hipótese, o recorrido/consumidor contratou um empréstimo junto ao recorrente, no valor bruto de R$ 70.403,33 e líquido de R$ 60.000,04 (ID 60280057), contudo, somente recebeu o valor de R$ 51.136,31 (ID 60280038, pág. 7), considerando os descontos de IOF e seguro prestamista. Em contestação, o banco recorrente esclareceu que sofreu problema nos redirecionamentos do IPREV, resultando na conversão do valor líquido em bruto, o que causou a redução do mútuo ao montante bruto de R$ 60.000,04 (ID 60280056, pág. 2). Ressaltou, porém, que o valor das parcelas do contrato também diminuiu de R$ 1.320,65 (ID 60282160) para R$ 1.123,77 (ID 60280058), sem causar prejuízo ao consumidor.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da aplicação complementar do Código Civil Brasileiro.

6. No caso dos autos, é incontroverso que o recorrido contratou o empréstimo em um valor e recebeu quantia diversa devido à falha no sistema do banco recorrente. Assim, em aplicação isolada dos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia da vontade, a solução imposta seria a complementação do valor do mútuo, em cumprimento estrito do contrato de ID 60280057.

7. No entanto, a adoção de tal entendimento leva ao enriquecimento sem causa do consumidor, uma vez que este receberia o valor integral do contrato, mas pagaria as parcelas que foram reduzidas proporcionalmente ao novo montante, configurando abuso de direito (art. 187 do Código Civil). Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça entende que o princípio do pacta sunt servanda pode ser relativizado, em observância aos postulados da boa-fé, função social dos contratos e do dirigismo contratual (AgInt no AREsp n. 2.137.625/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023; AgInt no AREsp n. 1.214.641/AM, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2018, DJe de 26/3/2018).

8. Deste modo, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do consumidor, considerando que o equilíbrio contratual foi mantido pela diminuição do valor das parcelas a serem pagas, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação do recorrente ao pagamento dos danos materiais.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para excluir a condenação do recorrente ao pagamento dos danos materiais, julgando improcedente o pedido. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.